Tribunal: TJSP
Processo: 2254636-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA ACERCA DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR PENHORADO JUDICIALMENTE - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO INADMISSÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.